Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004121-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZILEIDE PEREIRA CAJADO - CPF: 996.685.131-34 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1004121-97.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
ZILEIDE PEREIRA CAJADO.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 16 a 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto visando reformar decisão monocrática (ID 301669350), que conheceu do recurso inominado da reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 286,28, além de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. A agravante sustenta ausência de contratação e ilegitimidade do débito, alegando que as provas juntadas pela parte ré são unilaterais e insuficientes, requerendo a reforma da decisão e a fixação de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravada logrou comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da agravante em órgão de proteção ao crédito; e (ii) verificar a ocorrência de conduta temerária por parte da agravante, apta a justificar a condenação por litigância de má-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é mantida pelos próprios fundamentos, pois a parte ré apresentou documentos consistentes, como cópia do documento de identidade da autora,
selfie
segurando o documento, ficha cadastral, históricos de consumo e ordens de serviço, que não foram impugnados especificamente, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes.

4.

A jurisprudência citada reconhece a validade de fichas cadastrais e documentos extraídos de sistemas internos como elementos suficientes para comprovar a contratação, desde que corroborados por outros elementos, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

5.

Não havendo prova da inexistência de contratação nem do pagamento da dívida, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a possibilidade de indenização por danos morais.

6.

A tentativa da autora de desconstituir o débito sem apresentar qualquer prova consistente configura alteração dolosa da verdade dos fatos, sendo legítima a condenação por litigância de má-fé.

7.

Diante do caráter protelatório do agravo, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

II.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a relação contratual por meio de documentos não impugnados especificamente pela parte autora.

A juntada de documentos internos da empresa, corroborados por outros elementos probatórios, é apta a comprovar a existência da relação jurídica.

A tentativa de desconstituir dívida legítima sem qualquer prova configura litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81, 373, I e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018, DJE 09/08/2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, aprovada em 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 301669350, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente

o pleito inicial
e
parcialmente procedente o pedido contraposto
, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 286,28 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)
. Ademais, foram mantidas a condenação por litigância de má-fé, bem como as custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a existência da relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter contratado nem utilizado os serviços da parte reclamada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão lançada no ID 313384376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 301669350, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 286,28 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 297744875/297744880), juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora segurando o referido documento pessoal, além de cadastro da cliente, históricos de contas, consumos e ordens de serviços, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência parcial do pedido contraposto
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 301669350, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025